Tribunal: STJ
Processo: 5001509-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621707 - ES(2024/0137069-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRASIF
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/A
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
JULIANA JUNQUEIRA COELHO - MG080466
TIAGO CONDE TEIXEIRA E OUTRO(S) - DF024259
FREDERICO MENEZES BREYNER - MG106607
FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA - MG106495
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA E OUTRO(S) - DF052545
BRUNA FURTADO VIEIRA MACHADO - MG164184
ISABELA BATISTA SANTOS - MG208578
LEANDRO JACOBINA LIMA PRUDENCIO - MG218157
MAIRA DE BRITTO DIAS LEITE - MG122008
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA
ADVOGADOS
: DIEGO CARLOS PINASCO - ES011055
CAMILLA MARTINS FRIZZERA REGGIANI - ES013442
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO FORMAL.
ON-LINE
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
DO
DEVEDOR.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, é prescindível a intimação formal da penhora quando demonstrada a
ciência inequívoca do executado acerca da constrição judicial, sendo legítima
a deflagração do prazo de embargos com base nessa ciência. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
2. A tese apresentada exclusivamente nas razões do agravo em
recurso especial, no sentido de que seria incabível a aplicação retroativa da
jurisprudência firmada no
por suposta violação da
EREsp n. 1.415.522/ES,
segurança jurídica, não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal
inadmissível.
3. A ausência de acolhimento da tese da parte, por si só, não
configura violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55181498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: b9609d46-4bd4-4fc6-87a4-f68dab37f86b

4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: b9609d46-4bd4-4fc6-87a4-f68dab37f86b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621707 - ES(2024/0137069-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRASIF
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/A
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
JULIANA JUNQUEIRA COELHO - MG080466
TIAGO CONDE TEIXEIRA E OUTRO(S) - DF024259
FREDERICO MENEZES BREYNER - MG106607
FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA - MG106495
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA E OUTRO(S) - DF052545
BRUNA FURTADO VIEIRA MACHADO - MG164184
ISABELA BATISTA SANTOS - MG208578
LEANDRO JACOBINA LIMA PRUDENCIO - MG218157
MAIRA DE BRITTO DIAS LEITE - MG122008
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA
ADVOGADOS
: DIEGO CARLOS PINASCO - ES011055
CAMILLA MARTINS FRIZZERA REGGIANI - ES013442
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO FORMAL.
ON-LINE
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
DO
DEVEDOR.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, é prescindível a intimação formal da penhora quando demonstrada a
ciência inequívoca do executado acerca da constrição judicial, sendo legítima
a deflagração do prazo de embargos com base nessa ciência. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
2. A tese apresentada exclusivamente nas razões do agravo em
recurso especial, no sentido de que seria incabível a aplicação retroativa da
jurisprudência firmada no
por suposta violação da
EREsp n. 1.415.522/ES,
segurança jurídica, não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal
inadmissível.
3. A ausência de acolhimento da tese da parte, por si só, não
configura violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54730067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:27
Código de Controle do Documento: 6803c6fb-62a8-4629-aa9e-a1e428f508fd

4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRASIF S.A. ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES contra decisão monocrática, de minha relatoria, que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento, assim
ementada (fl. 482):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. MERO
CPC/2015.
INCONFORMISMO. PENHORA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TERMO
ON LINE
INICIAL PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INTIMAÇÃO FORMAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL
E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Na origem, trata-se de discussão sobre a necessidade de intimação formal da
penhora realizada em execução fiscal, para fins de início do prazo dos embargos. O
recurso especial foi interposto com fundamento nas alíneas
e do
a c
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, sustentando, em linhas gerais, violação dos arts. 12 e 16, inciso
III, da
nulidade do acórdão recorrido por omissão; e divergência
Lei n. 6.830/1980;
jurisprudencial com acórdão proferido no REsp n. 1.880.949/RS.
A decisão monocrática desta relatoria afastou a tese principal da parte
recorrente ao considerar que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido
da desnecessidade de intimação formal da penhora, quando presente a ciência inequívoca
da executada, está em conformidade com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual não se admitiria a insurgência.
No presente agravo interno, a parte agravante aponta, inicialmente,
contradição e obscuridade na decisão monocrática, por entender que, ao declarar que
passaria ao exame do recurso especial, o
não deixou claro quais matérias teriam
decisum
sido efetivamente apreciadas e quais teriam sido inadmitidas. A ausência de delimitação
expressa quanto ao conhecimento parcial do apelo nobre, segundo a recorrente,
comprometeria a completude da fundamentação e violaria o disposto no
§ 1o, do
art. 489,
Código de Processo Civil.
Em seguida, a agravante sustenta que houve omissão quanto ao exame do
recurso pela alínea
do
da Constituição Federal, não obstante a
c
art. 105, inciso III,
expressa indicação de acórdão paradigma, o qual, em sua ótica, apresenta similitude
Documento eletrônico VDA54730067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:27
Código de Controle do Documento: 6803c6fb-62a8-4629-aa9e-a1e428f508fd

fática suficiente para autorizar o conhecimento do recurso especial por divergência
jurisprudencial.
Por fim, aduz que a aplicação do entendimento atual do STJ, consagrado no
publicado apenas em 2017, não seria compatível com a lógica
EREsp n. 1.415.522/ES,
da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, uma vez que o ato processual por ela
praticado (comparecimento espontâneo nos autos) ocorreu em 2013, período no qual,
afirma, prevalecia entendimento jurisprudencial contrário. Sustenta, assim, que não
poderia ser surpreendida pela aplicação retroativa de orientação que se firmou
posteriormente.
Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do agravo interno,
para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente conhecimento integral
do recurso especial, ou, alternativamente, para que sejam supridas as omissões e
esclarecimentos necessários ao julgamento exauriente da controvérsia.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
.
não merece acolhimento
Conforme relatado, o recurso especial interposto pela agravante foi
fundamentado na alegada violação dos arts. 12 e 16, inciso III, da
à
Lei n. 6.830/1980,
vista da tese de que a intimação formal da penhora seria condição legal para deflagração
do prazo de embargos à execução fiscal. Alegou-se, ainda, nulidade do acórdão recorrido
por omissão quanto aos fundamentos legais invocados, com base nos arts. 489, § 1o,
inciso IV, e 1.022, inciso II, do
bem como divergência jurisprudencial com o
CPC/2015,
no qual, segundo a recorrente, firmou-se orientação distinta da
REsp n. 1.880.949/RS,
adotada pelo Tribunal de origem.
A decisão agravada examinou a tese relativa à [in]dispensabilidade da
intimação formal da penhora, reputando-a superada pela jurisprudência pacificada desta
Corte,
, porquanto a
o que é suficiente, no caso, para manter a conclusão alcançada
orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no mesmo sentido do acórdão
recorrido.
A jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Seção e da Corte
Especial, a exemplo do julgamento do
consagrou o
EREsp n. 1.415.522/ES,
entendimento de que, uma vez demonstrada a ciência inequívoca do devedor quanto
à penhora
realizada, mostra-se desnecessária a intimação formal prevista na
on-line
Lei de Execuções Fiscais para fins de deflagração do prazo de embargos.
Esse entendimento encontra respaldo também em inúmeros precedentes
proferidos por ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção: AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe
REsp n. 1.756.662/SP
11/4/2019; AgInt no
Documento eletrônico VDA54730067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:27
Código de Controle do Documento: 6803c6fb-62a8-4629-aa9e-a1e428f508fd

, relator Ministro Herman Benjamin, DJe
REsp n. 1.697.151/SP
11/12/2017; AgInt nos
EDcl no

REsp n. 1.846.270/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/4/2021.
Diante disso,
o reconhecimento de que a pretensão recursal
mantém-se
relativa à exigência de intimação formal da penhora não pode ser conhecida nesta
, por incidência da
, a qual obsta o
instância excepcional
Súmula n. 83 do STJ
conhecimento do recurso especial quando a orientação do STJ se firmou no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ainda que o recurso se funde na alínea
do permissivo
a
constitucional.
Nessa senda:
, relatora Ministra Regina
AgRg no AREsp n. 354.886/PI
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2016,
11/5/2016; AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.453.438/PR
em
DJe de
, relator Ministro
9/4/2024,
7/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.354.829/SP
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
6/6/2024.
No tocante à tese segundo a qual seria incabível a aplicação, ao caso concreto,
da jurisprudência consolidada no
sob o argumento de que tal
EREsp n. 1.415.522/ES,
entendimento somente se firmou após a prática do ato processual relevante, qual seja, o
comparecimento espontâneo da parte aos autos, ocorrido em 2013, constata-se que essa
.
tese não foi veiculada no recurso especial originalmente interposto
A referida tese, que busca fundamentar a inaplicabilidade da orientação
jurisprudencial vigente por suposta ofensa aos princípios da segurança jurídica, da
proteção da confiança e da boa-fé processual, foi articulada apenas em sede de agravo
em recurso especial, de forma superveniente e não vinculada ao conteúdo do apelo
.
nobre
Cuida-se, portanto, de
, vedada pela jurisprudência
típica inovação recursal
pacífica desta Corte, segundo a qual o agravo previsto no
do
tem
art. 1.042
CPC/2015
objeto restrito à impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
, não se prestando à introdução de teses autônomas, argumentos novos ou
especial
reconfiguração da causa de pedir recursal, sob pena de violação à preclusão consumativa
e ao princípio da delimitação objetiva do recurso.
Com efeito, é reiterado o entendimento do STJ no sentido de que não se
admite a complementação, ampliação ou reformulação das razões do apelo especial
, conforme ilustram os seguintes precedentes:
por ocasião da interposição do agravo
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AgInt no AREsp n. 1.965.880/SP
no mesmo sentido:
, relator Ministro Mauro
8/9/2022;
AgInt no AREsp n. 2.033.678/RJ
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
19/8/2022)
Documento eletrônico VDA54730067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:27
Código de Controle do Documento: 6803c6fb-62a8-4629-aa9e-a1e428f508fd

Ademais, “[a] introdução de argumento novo, que não foi ventilado no
recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do
agravo interno, em razão da preclusão consumativa”. (AgInt no AREsp n. 2.782.145/PR,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
)
31/3/2025,
4/4/2025.
À luz desses precedentes, é possível concluir que o agravo não reabre prazo
para que o recorrente complemente, inove ou reformule as razões de seu recurso
, sendo, portanto,
especial
inadmissível a análise da tese de mutação jurisprudencial
, por tratar-se de
sob o prisma da segurança jurídica ou da proteção da confiança
argumentação que extrapola os limites objetivos do recurso especial originalmente
deduzido.
No que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional, o Tribunal de
origem, embora de forma sucinta, apresentou fundamentação suficiente para afastar a
necessidade de intimação formal da penhora, reconhecendo a ciência inequívoca da parte
executada. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, não se caracteriza omissão
quando o órgão julgador examina o tema sob perspectiva diversa da pretendida
.
pela parte, ainda que não aborde exaustivamente todos os fundamentos invocados
A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 1.793.376/AL,
e AREsp n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
30/3/2022
1.621.544/RS,
Turma, DJe 13/5/2020.
Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Com a mesma compreensão: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/12/2023;
REsp n. 2.090.833/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:27
Código de Controle do Documento: 6803c6fb-62a8-4629-aa9e-a1e428f508fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.621.707 / ES
Número Registro: 2024/0137069-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068169520028080012 012020068164 12020068164 50015091320228080000 68169520028080012
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRASIF
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/A
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
JULIANA JUNQUEIRA COELHO - MG080466
TIAGO CONDE TEIXEIRA E OUTRO(S) - DF024259
FREDERICO MENEZES BREYNER - MG106607
FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA - MG106495
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA E OUTRO(S) - DF052545
BRUNA FURTADO VIEIRA MACHADO - MG164184
ISABELA BATISTA SANTOS - MG208578
LEANDRO JACOBINA LIMA PRUDENCIO - MG218157
MAIRA DE BRITTO DIAS LEITE - MG122008
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA
PROCURADORES : DIEGO CARLOS PINASCO - ES011055
CAMILLA MARTINS FRIZZERA REGGIANI - ES013442
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55147452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:58
Código de Controle do Documento: 50b67f33-a181-44b4-a38a-a70d899071c5

AGRAVANTE : BRASIF
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/A
ADVOGADOS : SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
JULIANA JUNQUEIRA COELHO - MG080466
TIAGO CONDE TEIXEIRA E OUTRO(S) - DF024259
FREDERICO MENEZES BREYNER - MG106607
FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA - MG106495
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA E OUTRO(S) - DF052545
BRUNA FURTADO VIEIRA MACHADO - MG164184
ISABELA BATISTA SANTOS - MG208578
LEANDRO JACOBINA LIMA PRUDENCIO - MG218157
MAIRA DE BRITTO DIAS LEITE - MG122008
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA
ADVOGADOS : DIEGO CARLOS PINASCO - ES011055
CAMILLA MARTINS FRIZZERA REGGIANI - ES013442
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:58
Código de Controle do Documento: 50b67f33-a181-44b4-a38a-a70d899071c5